Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703842-86.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PRECITO ATACADO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA __________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESPACHO Intime-se a apelada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos, no prazo legal, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator